Tribunal: TJBA
Processo: 0504789-27.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504789-27.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM APELADO: MARGARIDA ANA DA SILVA Advogado(s):EDNA MARIA SAMPAIO MELLO, MONICA CUSTODIO DANTAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO À FRUIÇÃO APÓS OBSERVÂNCIA DO REQUISITO TEMPORAL A PARTIR DA POSSE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhece-se o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, em favor da servidora aposentada, pois, conquanto não haja regramento expresso autorizando a indenização pretendida por servidores inativos, o entendimento da jurisprudência pátria é uníssono no sentido de que, havendo previsão legal para a fruição de licença-prêmio pelo servidor público durante o período de atividade, a aposentação dá causa à conversão do benefício em indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Modifica-se, em parte, a sentença, apenas para reduzir o período de licença para dois períodos, sendo equivalente a 6 meses de remuneração, tendo em vista que a servidora só adquiriu direito a licença prêmio a partir de junho de 1998 com a sua posse em cargo de provimento efetivo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº. 0504789-27.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARGARIDA ANA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo apenas para reduzir a condenação do Município referente às licenças prêmio não gozadas correspondentes a 6 meses de remuneração, nos termos do voto do relator. Salvador, .